Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-47.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-47.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEMILTON DOS SANTOS - CPF: 336.825.429-49 (APELADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000007-47.2023.8.11.0111

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: SEMILTON DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 548 DO STJ –

DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação integral da dívida configura dano moral
in re ipsa
, presumido e que independe de prova da sua existência.

2. Restou incontroverso que, mesmo após o depósito judicial do montante devido pelo autor e a determinação expressa na sentença da ação de busca e apreensão para a restituição livre de ônus do veículo apreendido, o banco réu manteve o nome do autor inscrito nos cadastros restritivos por mais de 8 meses, em total descumprimento ao prazo de 5 dias úteis estabelecido na Súmula 548 do STJ.

3. A conduta desidiosa e renitente do réu em desobedecer ordem judicial transitada em julgado, somada à duração prolongada da inscrição indevida, autoriza a fixação de indenização em patamar condizente com o dano extrapatrimonial suportado e o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se adequado e proporcional o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
na A
ção de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SEMILTON DOS SANTOS,
contra sentença que julgou
parcialmente

procedente
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“a) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil);

b) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 107152459), determinando que o réu mantenha excluído o nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito objeto da presente ação.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC e da Súmula 326 do STJ [...]”

Em síntese, sustenta o banco apelante
que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de informações foi absolutamente lícita e dentro do exercício regular de seu direito, ante o não pagamento tempestivamente das dívidas assumidas.

Aduz que os fatos narrados pela parte autora não passam de momentâneo aborrecimento, tendo em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido, não ensejando qualquer hipótese de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, requer que a presente demanda seja julgada totalmente improcedente, tendo em vista os argumentos fáticos e jurídicos acima expostos, ou, em última hipótese, que o valor indenizatório seja fixado moderadamente, de acordo com os critérios acima expostos, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 280324888).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SEMILTON DOS SANTOS ajuizou
Ação Indenizatória Por Danos Morais
em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A sob alegação de que adquiriu um veículo por meio de financiamento junto à requerida e, devido à dificuldades financeiras, atrasou algumas parcelas, o que levou à busca e apreensão do bem.

Posteriormente, aduz que quitou integralmente a dívida mediante depósito judicial em 11/05/2022, porém, mesmo passados cerca de 8 meses, seu nome continuava registrado nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que tentou resolver a situação diretamente com o banco, sem sucesso, e que, em dezembro, ao tentar adquirir uma televisão, teve seu crédito negado em razão da restrição, razão pela qual, interpôs a presente ação, requerendo que o réu fosse compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/suspender a negativação nominal. Pugnou ainda pela condenação da parte contrária ao pagamento da quantia de R$10.000,00 a título de danos morais.

A ação fora julgada parcialmente procedente, consoante relatado acima.

Pois bem.

O cerne da presente demanda cinge-se à atuação do banco réu após a quitação integral da dívida objeto da ação de busca e apreensão (autos n. 1000349-92.2022.8.11.0111).

Naquela ação, houve o depósito judicial do valor devido pelo autor em 11/05/2022 e consequente restituição do veículo apreendido, tendo o Juízo expressamente determinado "
a imediata devolução do veículo apreendido ao requerido, livre de ônus
". (ID. 280323470 - Pág. 4).

Não obstante, mesmo após a quitação e ordem judicial expressa, o banco réu manteve indevidamente o nome do autor inscrito nos cadastros restritivos de crédito por mais de 8 meses, só promovendo a baixa da restrição depois de deferida a tutela de urgência na presente ação. Essa conduta foi reiterada na própria contestação, que buscou justificar a negativação inicial por inadimplemento, olvidando que o ponto central é a manutenção posterior à quitação do débito.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, nos termos da Súmula 548,
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".

Deveras, ao manter o nome do autor nos cadastros restritivos muito além do prazo estabelecido pela súmula, mesmo após a quitação e determinação judicial expressa em sentença transitada em julgado, o banco réu incorreu em ilícito indenizável nos termos do art. 186 do CC e art. 14 do CDC, por falha na prestação de seus serviços.

A doutrina e jurisprudência dominantes são pacíficas no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configurada dano moral
in re ipsa
, presumido e que independe de prova concreta. Isso porque tais inscrições restritivas atingem direitos da personalidade, como a honra, o bom nome e o crédito do indivíduo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos para sua caracterização.

Quanto ao valor da indenização de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença, este se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Isto porque,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

In casu
, embora não se trate de quantia elevada, o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado considerando a duração prolongada da inscrição indevida por 8 meses e a conduta renitente do banco em desobedecer ordem judicial.

Deveras, presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil do réu, correta a sentença que reconheceu o dano moral sofrido pelo autor e fixou indenização proporcional à luz das provas dos autos e orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que já fixado no patamar máximo de 20%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025